Tribunal: TJBA
Processo: 8000825-36.2019.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000825-36.2019.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SOLINEIDE NOVAES LIMA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

APELADO: MUNICIPIO DE ITAPETINGA

Advogado(s)
:
LIDIANE TEIXEIRA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito previdenciário e processual civil. Recurso de apelação. Alegada responsabilidade do município pelo não recolhimento de contribuições previdenciárias. Pedido de concessão de aposentadoria pelo regime geral de previdência social. Ilegitimidade passiva do município. Extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do município e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2. Definir se houve nulidade da sentença por julgamento citra petita e determinar se o município possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda de concessão de aposentadoria no âmbito do RGPS.

III. Razões de decidir

3. A sentença não apresenta julgamento citra petita, pois não há obrigação legal de inclusão de terceiro no polo passivo quando a demanda demonstra inadequação subjetiva da parte requerida.
4. O município não possui competência legal para conceder ou custear aposentadoria de servidor vinculado ao RGPS, sendo sua função limitada ao recolhimento das contribuições previdenciárias e fornecimento de informações funcionais.
5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que pretensões voltadas à concessão de aposentadoria no RGPS devem ser ajuizadas contra o INSS, não sendo legítimo o município como parte demandada.
6. O julgador não deve, de ofício, promover substituição do polo passivo ou modificar a natureza da demanda, sob pena de violação ao princípio da congruência.
7. Considerando que o pedido principal visava a concessão direta de aposentadoria e o município é parte ilegítima, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação de nº
8000825-36.2019.8.05.0126
, sendo apelante
SOLINEIDE NOVAES LIMA
e apelada
MUNICÍPIO DE ITAPETINGA
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.